Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-12.2019.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000334-12.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (REPRESENTANTE), BRUNA APARECIDA FRANCISCO PEDROSO - CPF: 025.269.541-00 (APELADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), JEAN FRANCISCO PEDROSO - CPF: 054.991.891-45 (APELADO), LENIR FRANCISCO PEDROSO - CPF: 917.151.219-53 (APELADO), LEONERCIO PEDROSO - CPF: 578.222.479-72 (APELADO), NADIR FRANCISCATO FRANCISCO - CPF: 015.413.099-01 (APELADO), ANA PAULA MENDONCA ZIMMER - CPF: 095.502.749-77 (APELADO), PEDRO GABRIEL PIACENTINI MARETTI - CPF: 071.853.271-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO DO VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO – AGÊNCIA DE VIAGEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO. 1. As agências de viagens exercem atividade econômica de intermediação de serviços turísticos. Consequentemente, a responsabilidade civil dessas agências encontra-se devidamente regulamentada no Código Consumerista, pois são equiparadas a comerciantes de produtos e serviços.
2. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual agências que comercializam pacotes turísticos devem ser responsabilizadas solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram os seus produtos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 10000334-12.2019.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VISUAL TURISMO LTDA. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Tutela de Urgência "Inaudita Altera Pars" C.C Indenização Material”
(Proc. nº 1000334-12.2019.8.11.0085), ajuizada contra a apelante por BRUNA APARECIDA FRANCISCO PEDROSO, JEAN FRANCISCO PEDROSO, LENIR FRANCISCO PEDROSO, LEONERCIO PEDROSO, NADIR FRANCISCATO FRANCISCO, ANA PAULA MENDONCA ZIMMER e PEDRO GABRIEL PIACENTINI MARETTI, julgou parcialmente procedentes o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores/apelados, em razão do cancelamento de voo e permanência nas dependências do aeroporto por período demasiado, e, a título de danos materiais, ao pagamento das custas processuais (cf. Id. 87022497 - pág. 7).

A ré/apelante sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, já que o cancelamento dos voos foi realizado única e exclusivamente pela companhia aérea, e “
de acordo com o contrato e vouchers, a empresa responsável pelo traslado e passeios contratados pelos Apelados, não é as Apelante, mas sim terceira empresa, motivo pelo qual não se compreende o porquê as Apelante foram condenadas
”. Ademais, “
os Apelados poderiam ter entrado em contato com a Apelante quando o problema narrado ocorreu, a fim de relatar o ocorrido, vez que as Apelante tentaria solucionar o impasse, para que não houvesse maiores desgastes, pois as empresas Apelante preza pela satisfação e fidelidade de seus clientes
”
(cf. Id. 87022499 - pág. 20)
.

Critica o valor indenizatório, afirmando que o montante fixado pela r. sentença é excessivo, dizendo que “
se o dano moral for mantido, o que não é esperado, a indenização há de ser arbitrada em valor consentâneo com a extensão do eventual dano causado aos Apelados, respeitando os artigos 944, parágrafo único, do Código Civil e artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro – LIDB
”
(cf. Id. 87022499 - pág. 32)
.

Pede, pois, o provimento do presente recurso, para que seja afastada a condenação imposta, ou, ao menos, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pela r. sentença.

Não constam contrarrazões ofertadas pelas partes autoras/apeladas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores/apelados adquiriram junto à agência de viagens ré/apelante 07 pacotes turísticos contendo passagens aéreas emitidas pela empresa AVIANCA BRASIL, com embarque na cidade de Cuiabá/MT na data de 22 de maio de 2019, às 04h10min, com ponte aérea em Guarulhos/SP, e destino final em Maceió/AL. O retorno foi agendado para a data de 28 de maio de 2019, partindo da cidade de Maceió/AL, às 17h00min, com ponte aérea estabelecida novamente em Guarulhos /SP e com destino final em Várzea Grande/MT, às 00h15m (cf. Id. 87022027 - pág. 2).

Relatam que no dia 25 de abril de 2019 a companhia aérea AVIANCA BRASIL cancelou todos os seus voos em território nacional, inclusive os voos que partiriam da cidade de Cuiabá/MT, entre os quais os voos por eles adquiridos.

Buscando solucionar o transtorno, os autores/apelados entraram em contato com a ré/apelante, e, para solucionar o problema, a empresa nada mais fez do que impor “
às Requerentes, a compra de novos bilhetes aéreos pelo importe de R$ 18.461,85, destaque-se que, no ID 20088269 encontra-se o ORÇAMENTO EMITIDO PELO SITE DA REQUERIDA, bem como, no ID 20113155, encontra-se a negativa emitida pela mesma
” (cf. Id. 87022027 - pág. 3).

Diante desse turbulento cenário, e tendo em vista as reiteradas negativas exaradas pela agência de viagens, os autores/apelados pleitearam, em sede de tutela de urgência, que lhes fossem disponibilizadas novas passagens aéreas, com voos agendados para as mesmas datas e horários, pedido esse que, conforme consta dos autos do processo, foi deferido pela
MMª. Juíza nos seguintes termos: “
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência. DETERMINO que a requerida proceda com a aquisição de novos bilhetes aéreos aos requerentes, correspondentes ao voo da companhia aérea AVIANCA
”
(cf. Id. 87022451 - pág. 3)
.

Por força da ordem judicial, a ré/apelante disponibilizou novas passagens aéreas, mas, nas palavras dos autores/apelados, apesar de a empresa ter cumprido o prazo de 48 horas para a emissão de novas passagens aéreas, “
a mesma adquiriu os bilhetes que melhor lhe convinha naquele momento, ou seja, a viagem dos Requerentes que estava agendada para a data de 22.05.2019, foi remarcada para 23.05.2019, bem como, a volta também foi adiada
”
(cf. Id. 87022487 - pág. 2)
.

Em consequência do adiamento da viagem, alegam os autores/apelados que sofreram danos materiais, posto que, por residirem em município distante, em Terra Nova do Norte/MT, “
tiveram de promover hospedagem e alimentação no município de Várzea Grande e Cuiabá até a data e hora do novo voo que, tiveram o custo total de R$ 1.694,49, notas e cupons fiscais anexos
”
(cf. Id. 87022487 - pág. 2)
.

Quanto à indenização por danos morais, alegam que “
devido a conduta negligente da Requerida, os Requerentes tiveram de buscar auxílio do Poder Judiciário para verem garantidos o seu direito
”. A par disto, ressaltam que “
tiveram de passar horas ligando de companhia aérea em companhia para descobrirem em qual voariam
”, visto que a empresa ré/apelante não prestou a devida assistência, pois, segundo eles, “
no ápice da sua arrogância e negligência não enviou os bilhetes aéreos para os Requerente por e-mail ou para o e-mail do patrono, tão pouco juntaram nos autos, fato este fácil de comprovar, basta verificar as petições juntadas pela Requerida
”; ou seja, mesmo após a referida ordem judicial, os autores/apelados poderiam ter visto suas férias frustradas, não fossem os inúmeros esforços por eles despendidos.

Afirmam, ainda, que “
tiveram de fazer check out as 12h do dia 23.05 ou teriam de pagar por nova diária, tendo assim se dirigido para o aeroporto e lá tiveram que aguardar por 13h, tendo em vista que o voo promovido era as 20h25m, estando o chechk in para embarque liberado somente as 19h
”, asseverando que “
no voo originalmente contratado os Requerentes passariam entre tempo de espera de um voo para outro e duração dos voos de Várzea Grande – MT a Maceió – AL, um total de 7h10m. Já no voo fornecido pela Requerida por força da tutela deferida, além da espera de 8h no aeroporto de Várzea Grande – MT, ainda enfrentaram uma jornada de 5h05m, ou seja, passaram 13h05m em aeroporto esperando
”
(cf. Id. 87022487)
.

À vista de todas as alegações, a MMª. Juíza reconheceu a responsabilidade da ré/apelante e, amparada pelos
artigos 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, tornando definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
condenando a agência ré/apelante ao “
ressarcimento, a título de dano material, dos valores desembolsados pelos autores para o ajuizamento da presente ação (custas processuais e taxa judiciária), valor este que deverá ser apurado em liquidação de sentença, e acrescido com juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a contar da data do desembolso, (súmula 43, STJ), pelo índice INPC/IBGE
”, e a indenizar os autores/apelados pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), “
a ser corrigido pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (25/04/2019), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ
” (cf. Id. 87022495 - pág. 7).

As agências de viagens exercem atividade econômica de intermediação de serviços turísticos. Consequentemente, a responsabilidade civil dessas agências encontra-se devidamente regulamentada no Código Consumerista, pois são equiparadas a comerciantes de produtos e serviços.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual agências que comercializam pacotes turísticos devem ser responsabilizadas solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram os seus produtos.

O art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria do risco da atividade. De acordo com essa teoria, para que reste afastada a responsabilidade da empresa, o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco geralmente é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Conquanto insista a ré/apelante em esquivar-se da responsabilidade sob o pretexto de culpa exclusiva de terceiro, ao alegar que o cancelamento do voo se deu por ato unilateral da companhia aérea, não obstante tenha adotado algumas
providências, apenas após a ordem judicial, diga-se de passagem, a agência de viagens é parte legítima e deve responder pelos danos experimentados pelo consumidor advindos da falha na prestação dos serviços comercializados, ainda que perpetrados por terceiros, visto que, conforme o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, integra a cadeia de fornecedores
, como, aliás, há muito já se posicionou a jurisprudência, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO RATIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM MANTIDO. Hipótese em que a agência de turismo se qualifica como parte legítima e responsável pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor no contexto da viagem contratada. Jurisprudência desta Corte fundada na norma de responsabilidade solidária de todos os agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento, na forma do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Caso concreto em que os autores, em virtude de falha na prestação de serviço da empresa ré, foram até São Paulo, lá sendo informados de que o voo da conexão havia sido cancelado há três meses. Dessa forma, sem qualquer informação acerca do embarque do segundo voo contratado, voltaram para Porto Alegre, sem dar prosseguimento às férias pretendidas e ao pacote contratado junto à requerida. Situação dos autos que desborda, e muito, do mero aborrecimento, restando configurados os danos morais alegados pelos autores. Finalmente, o “quantum” arbitrado pelo Juízo de origem não comporta a minoração pretendida pela empresa demandada. Recurso de apelação desprovido. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70082988668 – Rel. Des.
Umberto Guaspari Sudbrack
- Julgado em 21-11-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VÔO. DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 1- No âmbito das relações regidas pelo CDC, as regras do seu art. 7º, parágrafo único, e do seu art. 14 impedem que se atribua a um dos agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento responsabilidade exclusiva pela falha na prestação do serviço. Descabimento da alegação de excludente de responsabilidade, em proveito da agência de viagem e em prejuízo da companhia aérea, com base no art. 14, §3º, II, do CDC. Responsabilidade solidária. 2- Desbordam do mero dissabor e constituem dano moral "in re ipsa" as circunstâncias do caso concreto, em que os autores foram expostos a sucessivos contratempos relativos aos vôos de partida para a sua partida para a viagem em férias, a qual acabou frustrada. "Quantum" indenizatório mantido em R$6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos co-autores, porque se acha inclusive aquém dos parâmetros desta Corte em casos análogos, sendo assim descabida a sua minoração. 3- Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros fluem desde a citação, que constitui o devedor em mora. Exegese do art. 240, "caput", do Novo CPC. 4- A correção monetária sobre o montante a ser pago a título de indenização por dano moral dá-se desde a data da decisão judicial que o fixar, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n.º 362/STJ. Apelos desprovidos. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70068844612 -, Tribunal de Justiça do RS – Rel.Des.
Umberto Guaspari Sudbrack
- Julgado em 28.07.2016)

EMENTA: CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE VENDA DE PACTO TURÍSTICO.

- A agência de turismo responde solidariamente com a companhia aérea pelos decorrentes do cancelamento de voo, quando inclui no pacote de viagem contratado o transporte aéreo. (TJMG - 13ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.13.312251-5/001 – Rel. Des.
Luiz Carlos Gomes da Mata
Julgamento em 30/08/2018 - DJE em 06/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM COMERCIALIZADO POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO PRÉVIO DE VÔO. ATENDIMENTO DE INTERESSE PARTICULAR DA COMPANHIA AÉREA. CONSUMIDOR NÃO INFORMADO. DANO MORAL. TRANSTORNOS PRESUMÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO.

1- O cancelamento prévio de vôo para fins de readequação da malha da companhia, não informado a tempo e modo ao passageiro, gera dano moral presumível (in re ipsa), cabendo a respectiva indenização conforme as peculiaridades do caso concreto. 2- A agência de turismo que comercializa pacote de viagem responde solidariamente com a empresa aérea pelo vício na execução do serviço de transporte. (TJMG - 14ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.14.148905-4/001 – Relª. Desª.
Cláudia Maia
- Julgamento em 08/09/2016 – DJE em 16/09/2016)

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E AUXÍLIO POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível Nº 71009590738 – Relª. MMª.
Elaine Maria Canto da Fonseca
- Julgado em: 25-11-2020)

Fica evidente, pois, que a r. sentença não merece qualquer reparo ao reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, sendo temerário enquadrar o caso como mero aborrecimento, uma vez que a empresa, muito embora tenha disponibilizado novos bilhetes após a ordem judicial, continuou não prestando a devida assistência aos autores/apelados; constituindo-se, pois, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais, conforme pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 30.183/2017 – Relª. Desª NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 30/05/2017 - DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 27.717/2017 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 21/06/2017 - DJE 29/06/2017)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017)

Ademais, importante salientar que, quanto aos prejuízos patrimoniais, não há óbice quanto ao manejo de ação regressiva por parte a agência ré/apelante em desfavor da companhia aérea. O que não se admite é que o consumidor, vulnerável e hipossuficiente, seja lesado pela má prestação do serviço.

No tocante aos valores indenizatórios, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
.
(Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outro a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“
Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas
”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização deve estar atrelado à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso concreto, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento praticado por ambos os lados - no caso, em nada contribuíram os autores/apelados para a ocorrência do dano - sobretudo a consideração do perfil social e financeiro das partes. Além do mais, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Portanto, examinadas as particularidades do caso, não vislumbro qualquer arbitrariedade ou excesso na medida imposta, e entendo que a r. sentença merece ser mantida. O
quantum
indenizatório é adequado e deve ser preservado, pois está apto
a garantir o dúplice caráter da indenização por danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021